Tribunal: TJDFT
Processo: 0710578-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA. ACÓRDÃO REFORMADO PARCIALMENTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.

2. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. 2.1.O acórdão que enfrenta expressamente os argumentos da parte não é omisso nem tampouco contraditório.

3. No caso em análise, o embargante defende que a questão da controvérsia recursal se cinge ao pagamento do gabião e não sobre os aluguéis, já que estes estão sendo discutidos em outra causa (2016.01.1.084068-0), o que, inclusive, foi reconhecido quando do julgamento do acórdão ora embargado (ID 53770201 - Pág. 14). Nesse contexto, reconheço a contradição no acordão embargado, oportunidade na qual, reformo a sentença para que se afaste a compensação no valor de R$ 20.000,00 (que corresponde a 40% dos 50.000,00).

4. Por outro lado, tenho que não detém razão o embargante no que se refere ao seu inconformismo em relação ao que foi decidido a respeito da responsabilidade sobre os pagamentos dos impostos e taxas. Isso porque, o referido recurso não se presta para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito, consubstanciado em eventual omissão, contradição ou erro material, na fundamentação do julgado. 4.1. Não há espaço para repensar os termos do julgamento ou a razão pela qual se chegou naquele resultado.

5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário se refere ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que houve no caso em análise.

4. Embargos de declaração do Apelante MARCOS conhecidos e providos parcialmente.